Tribunal: TJSP
Processo: 2327032-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora de proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Relativização admissível. Rendimentos superiores a três salários-mínimos. Movimentação financeira incompatível com destinação exclusiva à subsistência. Penhora fixada em 10%. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora de proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Relativização admissível. Rendimentos superiores a três salários-mínimos. Movimentação financeira incompatível com destinação exclusiva à subsistência. Penhora fixada em 10%. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão que acolheu impugnação à penhora, determinou o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud e declarou a impenhorabilidade integral dos proventos de aposentadoria da executada Maria Aparecida Tragliano, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta ser admissível a penhora parcial de 30% dos proventos previdenciários, em execução que tramita desde 2010 sem êxito na localização de outros bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, no caso concreto, a relativização da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, para fins de penhora parcial em execução fundada em dívida bancária; e (ii) caso admitida a relativização, definir o percentual de constrição compatível com a preservação do mínimo existencial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, admitindo sua mitigação mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. A relativização é admissível independentemente da natureza da dívida e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, em caráter excepcional e quando inviabilizados outros meios executórios (STJ, EREsp 1.874.222/DF). O parâmetro de três salários-mínimos mensais tem sido adotado pela jurisprudência do TJSP como critério indicativo de possibilidade de relativização da impenhorabilidade, servindo de referência de equilíbrio entre dignidade do devedor e efetividade da execução. No caso concreto, a executada recebe benefício previdenciário com valor líquido de R$ 4.969,21, montante superior a três salários-mínimos vigentes, o que, em princípio, autoriza a relativização. Os extratos bancários acostados aos autos revelam movimentação financeira que vai além da mera satisfação de necessidades básicas, com intensa atividade de transferências via Pix, além de recebimentos provenientes de terceiros, evidenciando que a conta não se destina exclusivamente ao custeio de despesas essenciais de subsistência. Não obstante, a documentação apresentada pela agravada comprova gastos com plano de saúde e medicamentos de uso contínuo, elementos que, embora não afastem a relativização, impõem percentual de constrição que preserve, com efetiva margem de segurança, o mínimo existencial e a dignidade da devedora. A ponderação entre a realidade financeira da executada e o legítimo interesse do credor – em execução sem localização de outros bens desde 2010 – conduz à fixação da penhora em 10% dos proventos de aposentadoria mensalmente recebidos, passível de reavaliação pelo juízo de origem diante de novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC tem caráter relativo e pode ser mitigada quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, em caráter excepcional e quando inviabilizados outros meios executórios, independentemente da natureza da dívida (STJ, EREsp 1.874.222/DF). 2. O parâmetro de três salários-mínimos mensais constitui critério indicativo de possibilidade de relativização da impenhorabilidade, servindo de referência de equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial e a efetividade da execução. 3. A movimentação financeira incompatível com a destinação exclusiva dos proventos à subsistência, somada a rendimentos superiores a três salários-mínimos, autoriza a penhora parcial, devendo o percentual ser fixado com observância das despesas essenciais comprovadas, de modo a preservar a dignidade do executado. ".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24.05.2023; TJSP, AI 2249140-14.2025.8.26.0000, Rel.a Des.a Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJSP, AI 2006321-46.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJSP, AI 2083535-50.2024.8.26.0000, Rel.a Des.a Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024; TJSP, AI 2259505-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17a Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024.